Tribunal: STJ
Processo: 0078568-88.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989499 - RJ
(2025/0258985-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LINAVE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: VITOR IORIO ARRUZZO - RJ113696
EMBARGADO
: RENATO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA PESSÔA - RJ199882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que, nas razões do
agravo interno, não houve impugnação específica e efetiva da decisão
agravada, conforme exigem os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC/2015.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl
no AgRg nos EDcl nos
Gonçalves, Corte Especial,
EREsp n. 1.796.941/PR,
julgado em
relator Ministro Benedito DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à
possibilidade de aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55181226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27202ddf-9739-4e4b-8bdc-8d36149cb52f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 27202ddf-9739-4e4b-8bdc-8d36149cb52f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989499 - RJ
(2025/0258985-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LINAVE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: VITOR IORIO ARRUZZO - RJ113696
EMBARGADO
: RENATO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA PESSÔA - RJ199882
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 CPC/2015.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que, nas razões do
agravo interno, não houve impugnação específica e efetiva da decisão
agravada, conforme exigem os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
CPC/2015.
3. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio
para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl
no AgRg nos EDcl nos
Gonçalves, Corte Especial,
EREsp n. 1.796.941/PR,
julgado em
relator Ministro Benedito DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
5. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à
possibilidade de aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 334-337) opostos por LINAVE
TRANSPORTES LTDA contra acórdão de minha relatoria (fls. 325-329) que, por
unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto no agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA54730388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 929ef048-a212-426a-a894-200d0202b712

ao fundamento de que a parte agravante, nas razões do agravo interno, deixou de
impugnar de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se
à mera reiteração das teses já apresentadas no apelo nobre, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o princípio
art. 932, inciso III,
da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos
nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Neste agravo interno, não foi devidamente
impugnado o referido fundamento.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante alega que o acórdão embargado, ao “rejeitar o Agravo
Interno”, deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos da Constituição da
República, cuja análise é necessária para fins de interposição de recurso ao STF. Requer,
assim, o suprimento da omissão, com manifestação expressa para fins de
prequestionamento, quanto aos artigos 5o, incisos XXXIV, alínea
incisos LIV e LV, e
a,
93, inciso IX, da CRFB/88.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 343).
in albis
É o relatório.
VOTO
Sem razão o embargante.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições os erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são
verificados no acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a
questão submetida à apreciação desta Corte, assentando que, nas razões do agravo
interno, não houve impugnação específica e efetiva da decisão agravada, conforme
exigem os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Desse modo, não se verifica qualquer omissão no julgado, uma vez que a
controvérsia central, qual seja, a ausência de dialeticidade recursal, foi enfrentada de
, com indicação precisa dos fundamentos não atacados e das razões
modo explícito
jurídicas que conduziram ao não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA54730388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 929ef048-a212-426a-a894-200d0202b712

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matérias já apreciadas e decididas, quando a insurgência da parte
decorre unicamente de inconformismo com o desfecho da controvérsia.
Em outras palavras, a simples discordância quanto à valoração do mérito
realizada na decisão agravada não constitui fundamento legítimo para a oposição de
embargos declaratórios, os quais possuem natureza integrativa e têm por finalidade suprir
omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir contradições, não se destinando à reanálise
do conteúdo decisório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA54730388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 929ef048-a212-426a-a894-200d0202b712

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ademais, cumpre salientar que o órgão julgador não está adstrito a
enfrentar, de modo individualizado, todas as alegações deduzidas pelas partes,
sendo suficiente que a
tampouco a rebater um a um os argumentos expendidos,
decisão esteja adequadamente fundamentada e amparada em razões suficientes para a
solução da controvérsia, como se verifica no caso concreto. Nesse sentido, colhem-se, a
título exemplificativo, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.793.376/AL,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
relator Ministro
30/3/2022;
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe AREsp n. 1.621.544/RS, 13/5/2020.
Verifica-se, ainda, que os presentes embargos de declaração colidem com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual os aclaratórios não se
prestam ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com o exclusivo
propósito de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.
A propósito, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de
algum dos vícios enumerados no
do
implica o não
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do
art. 1.023
recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em
sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado
ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso
extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(AgInt no AgInt nos
relatora Ministra Maria
EAREsp n. 2.128.698/SC,
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
grifos
9/4/2024,
23/4/2024;
diversos do original.)
Documento eletrônico VDA54730388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 929ef048-a212-426a-a894-200d0202b712

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DO STJ A RESPEITO DO MÉRITO RECURSAL.

PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
SÚMULA
168/STJ.
CONSTITUCIONAIS.. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há vício de fundamentação no acórdão embargado, que manteve a
decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário" (EDcl no
AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Benedito
EREsp n. 1.796.941/PR,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 676.952/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/11/2023,
17/11/2023.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:21
Código de Controle do Documento: 929ef048-a212-426a-a894-200d0202b712

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.989.499 / RJ
Número Registro: 2025/0258985-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00785688820248190000
01290989820218190001
1290989820218190001
202524506585
5273860697292 785688820248190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINAVE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : VITOR IORIO ARRUZZO - RJ113696
AGRAVADO
: RENATO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS
ADVOGADO : PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA PESSÔA - RJ199882
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LINAVE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: VITOR IORIO ARRUZZO - RJ113696
EMBARGADO : RENATO DO ESPIRITO SANTO DE FREITAS
ADVOGADO
: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA PESSÔA - RJ199882
TERMO
Documento eletrônico VDA55147175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 176dfbca-d54f-4015-b398-1a3e0a55bb16

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:41
Código de Controle do Documento: 176dfbca-d54f-4015-b398-1a3e0a55bb16